Tribunal: TJDFT
Processo: 0734982-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734982-90.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LEANDRO FERNANDO DA CONCEIÇÃO VIDAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL CRIME CONTINUADO. TEORIA OBJETIVOSUBJETIVA. ROUBO. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. REITERÇAÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado contra a decisão da eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, a qual indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre determinadas execuções penais. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em avaliar os requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes praticados em execuções penais diversas. III. Razões de decidir: 3. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente. A teoria objetivo-subjetiva é a adotada pelo Código Penal, em especial porque o artigo 71, “caput”, dispõe que, além das “condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes” (requisitos objetivos), “devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro”, de modo a diferenciar o agente que comete delitos em contexto de continuidade delitiva, punido com menos rigor, do criminoso habitual ou contumaz. 4. Não há continuidade delitiva, mas pluralidade de dolo e reiteração criminosa entre os dois crimes de homicídio tentado, praticados na mesma data, porém contra vítimas distintas, em contextos absolutamente diferentes, com motivações completamente isoladas. IV. Dispositivo: 5. Recurso desprovido. O recorrente sustenta violação ao artigo 71 do Código Penal, pleiteando o reconhecimento da continuidade delitiva. Argumenta que os crimes em questão são da mesma espécie, tendo sido praticados em circunstâncias objetivas semelhantes de tempo e espaço, na região de Ceilândia/DF, e com o mesmo modus operandi (homicídio qualificado pelo concurso de agentes e por motivo fútil). Assevera, ainda, que o requisito subjetivo também está presente, dado que houve planejamento prévio para a execução dos homicídios, sendo um continuação do outro. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 71 do CP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 65346782): "(...) Ora, vê-se que os delitos discutidos tiveram como origem deliberações sem qualquer nexo de continuidade, sem que houvesse unidade de desígnios. Os crimes foram praticados CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES, TIVERAM MOTIVAÇÕES COMPLETAMENTE DISTINTAS, os COMPARSAS NÃO FORAM EXATAMENTE OS MESMO (pois, no segundo, houve um terceiro agente), e os “MODUS OPERANDI” também foram completamente diversos. (...) Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos apontados pelo agravante." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Conforme a teoria objetivo-subjetiva adotada pela jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da continuidade delitiva, além da pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, é necessário o vínculo subjetivo entre os delitos, ou seja, a unidade de desígnios” (AgRg no HC 936.829/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021